Tribunal: STF
Processo: AO 2921
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “ação ordinária, com pedido de tutela antecipada de urgência”, ajuizada originariamente no Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por Douglas Ivanowski Kirchner, em face da União (Conselho Nacional do Ministério Público) contra decisão que lhe aplicou, nos autos do PAD nº 1.00162-2015-03, a pena de demissão dos quadros da Procuradoria da República, bem como a que determinou a revisão e a suspensão do estágio probatório nos autos do PCA 158.2016.72. 



    Relata o Autor, em suma, que sofria de abuso religioso, causando-lhe um distúrbio psiquiátrico momentâneo, comprovado por meio de laudo médico, no qual ficou atestado o comprometimento da vontade livre durante o período em que esteve “na seita religiosa” e que, no entanto, tal laudo foi desconsiderado pelo CNMP, mas não pelo CSMPF.



    Narra que logo que anunciou sua nomeação para o cargo de Procurador da República e a necessidade de se mudar de Rondônia para o Estado do Pará, a líder religiosa lhe disse que teria tido uma revelação divina e que ele deveria ser casar com a sua sobrinha. 



    Alega que, à época, tinha 23 anos de idade e se casou em apenas 15 dias. 



    Diz que, em determinada ocasião, a pastora, por não concordar com algumas atitudes da sobrinha, em relação aos dogmas da igreja, praticou violência doméstica contra a sua esposa.



    Aduz que, diante destes fatos, a sua esposa deixou a igreja e foi levada por profissionais a um abrigo, acusando-o de comportamento exclusivamente omissivo e que, posteriormente, negou tal acusação. 



    Alega que, em virtude da repercussão causada por estes fatos, a Corregedoria do Ministério Público Federal nomeou uma comissão formada por três Procuradores Regionais da República, a qual emitiu relatório no sentido de que não deveria ser instaurado procedimento administrativo, mas o Requerente teria que ser imediatamente removido para Brasília. 



    Ressalta que perante o Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento, no início, instaurado para avaliação do estágio probatório, foi convolado em procedimento disciplinar e que, na ausência de defesa, foi reaberta a instrução, constituindo-se uma nova comissão.



    Afirma que “no dia 14 de março de 2016, o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal, em sessão extraordinária que durou aproximadamente seis horas, debruçou-se sobre as provas dos autos dos PAs 142-2014 e 84-205 e, após pormenorizada discussão, decidiu afastar qualquer possibilidade de exoneração”(eDOC 1, p. 9), porém, ressalta que, ainda assim, o Conselho Superior do Ministério Público imputou-lhe “a prática de lesões corporais, morais e cárcere privado no período de fevereiro ao julho de 2014, contra a sua então esposa” (eDOC 1, p. 9).



     Sustenta a ocorrência de perseguição política, tendo em vista que, naquela ocasião, quando era Procurador da República no Distrito Federal, investigava processo envolvendo a Operação Lava Jato e que tal perseguição foi inclusive noticiada em diversas reportagens veiculadas na imprensa. 



    Conclui, então, “que se os fatos — analisados de maneira exauriente pelo Conselho Superior do MPF — foram considerados insuficientes para a exoneração prematura do então procurador, não é possível que o CNMP— em total afronta à atuação ordinária da Corregedoria e do Conselho local — aplique a desproporcional pena de DEMISSÃO” (eDOC 1, p. 39). 



    Enfatiza que a decisão de demissão de membro do Ministério Público Federal, em estágio probatório, é de competência exclusiva do Conselho Superior do Ministério Público Federal, não competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público decidir sobre a matéria, apontando desvio de finalidade.



    Ao final, postula o deferimento da tutela antecipada de urgência, em petição formulada em 10.05.2016 (eDOC 1, p. 51), para que seja determinada a reintegração “de agente público ilegalmente demitido por decisão do Conselho Nacional do MP ou a imediata suspensão do ato de demissão” (eDOC 1, p. 46).



    No mérito, pugna pela declaração de nulidade do acórdão proferido pelo CNMP que aplicou ao Autor a penalidade de demissão, nos autos do PAD 1.00162-2015-03, bem como a decisão que determinou a revisão e a suspensão do estágio probatório: PCA 158.2016.72 para que, em consequência, determine-se a sua reintegração à carreira do Ministério Público Federal, com todas as vantagens decorrentes, desde a data em que foi demitido dos quadros da instituição. 



    Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Na instância de origem, ao proferir a sentença, o Juiz Federal relata o seguinte (eDOC 7, pp. 4):



    “O Juízo indeferiu o pedido de medida liminar às fls. 383/397, contra a qual o autor interpôs agravo de instrumento (fl. 400). 



    A UNIÃO apresentou contestação às fls. 516/530, na qual suscitou as questões preliminares de ausência parcial de interesse de agir e de litispendência. 



    No mérito, sustentou, em síntese, a legalidade da atuação do CNMP. 



    Juntou, ainda, os documentos de fls. 531/558. Instado a se manifestar sobre a contestação (fl. 559), o autor quedou-se silente (fl. 560-verso). 



    As partes foram intimadas para especificar provas (fl. 561), sendo que o autor requereu a produção de prova documental e oral (fls. 563/575) e a ré deixou de se manifestar (fl. 578-verso)”. 



     



    Na parte dispositiva da sentença, o juiz federal, reconheceu litispendência e extinguiu o processo sem julgamento de mérito (eDOC 7, pp. 5-7).



    Em 12.02.2025, o Relator da apelação cível, no TRF da 1ª Região, declinou da competência para o STF, nestes termos (eDOC 11, pp. 2-3): 



    “Trata-se de apelação (ID 77232560 - Pág. 234-242) interposta por Douglas Ivanowski Kirchner contra sentença (ID 77232560 - Pág. 224-230) proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que reconheceu a ocorrência de litispendência em relação ao Mandado de Segurança nº 34.217, em trâmite no STF, e extinguiu a presente ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC/2015. 



    Na ação originária, o autor busca a anulação do acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que aplicou a penalidade de demissão nos autos do PAD nº 1.00162-2015-03, bem como a reintegração à carreira no Ministério Público Federal, com todas as vantagens funcionais desde a data da demissão. 



    Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não há litispendência plena entre a presente ação e o mandado de segurança mencionado, argumentando que a ação ordinária possui objeto mais amplo, ao abarcar a anulação da decisão de demissão, enquanto o mandado de segurança tinha por objeto apenas a suspensão do ato que interrompeu o estágio probatório e garantia do vitaliciamento. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a litispendência ou, subsidiariamente, o reconhecimento de litispendência parcial, com prosseguimento da ação no tocante aos pedidos remanescentes. 



    A União apresentou contrarrazões (ID 77232561 - Pág. 26-51), defendendo a manutenção da sentença e reiterando a ocorrência de litispendência plena. Argumenta, ainda, que a penalidade de demissão aplicada pelo CNMP foi legítima e proporcionada, sendo vedado ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas a análise da regularidade formal do procedimento”.



    DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, é competência exclusiva do STF processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) proferidas no exercício de sua competência constitucional, prevista no art. 130-A, § 2º, da CF/88.



    Inicialmente, cumpre observar que a sentença apelada foi proferida em 2017, período no qual o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da competência jurisdicional para ações contra atos do CNMP ainda não havia sido plenamente pacificado. À época, prevalecia a orientação de que: - O art. 102, I, “r”, da Constituição Federal de 1988 atribuía ao STF a competência originária para julgar ações em que o CNMP figurasse diretamente como autoridade coatora, especialmente em mandados de segurança, habeas corpus e habeas data. - Nas ações ordinárias, quando o ato administrativo do CNMP era impugnado e a União figurava como parte, a competência era atribuída à Justiça Federal de primeiro grau, com fundamento no art. 109, I, da Constituição Federal. Quando do julgamento da ADI 4412 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes), da PET 4770 (relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), e da RCL 33459 (relatada da Ministra Rosa Weber), o Plenário do STF mudou o seu anterior entendimento e definiu que a competência para processar e julgar ações ordinárias contra decisões e atos administrativos do CNMP e CNJ proferidas no âmbito de suas atribuições constitucionais era do próprio STF.



    Dentre as atribuições constitucionais do CNMP está a de “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa” e “rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano” (incisos III e IV do § 2º do art. 130-A da CF/88)



    Salvo melhor juízo, é da competência do próprio Supremo Tribunal Federal deliberação a respeito da validade dos atos praticados pelo Juiz Sentenciante em ação sujeita à competência originária daquela entidade judicial (art. 102 da CF/88). 



    Ante o exposto, e em cumprimento ao artigo 102, I, “r”, da CF/88, declino, de ofício, da competência em favor do Supremo Tribunal Federal, para onde determino a remessa dos autos, observadas as cautelas de praxe. 



    Remeta-se o presente processo após a intimação das partes e da PRR, as quais ficam cientes de que, após a remessa, suas manifestações supervenientes deverão ser apresentadas ao juízo declinado”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, no tocante à competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação, esta Corte, quando da decisão proferida na ADI 4.412, Rel. Ministro Gilmar Mendes, assentou ser deste Tribunal a competência para todas as ações ordinárias que impugnem atos do CNJ e do CNMP praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, §4º e 130-A, § 2º, da CF, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, confira-se o seguintes julgado:



    “Segundo agravo regimental na petição. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação ordinária em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. No caso concreto em questão, no qual se discute a atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotora de justiça, verifica-se a competência do STF para processamento do respectivo feito. 3. Agravo regimental não provido” (Pet 7955-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.03.2021) .



    Assim, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a ação.



    Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 



    Com efeito, o Autor busca nesta ação a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no PAD n° 1.00162-2015-03, em que se lhe aplicou a penalidade de demissão, bem como a que determinou a revisão e a suspensão do estágio probatório nos autos do PCA 158.2016.72. 



    Conforme relatado, esta mesma pretensão já foi objeto de exame e julgamento por esta Corte, nos autos do MS 34.217, impetrado pelo Autor em 27.05.2016, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 23.10.2018, com trânsito em julgado em 10.06.2020, cuja decisão foi assim redigida:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a douta Presidência e dois ilustres Senhores Conselheiros do E. Conselho Nacional do Ministério Público, com a finalidade de assegurar ao autor deste remédio constitucional, de um lado, a permanência e o exercício no cargo de Procurador da República e de fazer cessar, de outro, a determinação emanada do CNMP que “suspendeu (…) o exercício e o estágio probatório do impetrante”, em ordem a amparar o autor deste “writ” “contra qualquer ato de demissão administrativa”.



    A presente impetração mandamental sustenta-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:



    (...)



    Ao encaminhar as informações que lhe foram solicitadas (e que foram subscritas pelos Senhores Conselheiros apontados como autoridades coatoras), o E. Conselho Nacional do Ministério Público, sustentando a plena legitimidade jurídica dos atos ora questionados, assim se pronunciou:



    “2. Após o trâmite regular de todo o procedimento, fora proferida decisão, na 1ª Sessão Extraordinária do CNMP, em 05/04/2016, fundamentada resumidamente assim, naquilo que importa ao Mandado de Segurança: 



    …............................................................................... 



    b. Aplicação da Pena de demissão ao membro, pela prática de incontinência pública e escandalosa que comprometa gravemente, por sua habitualidade, a dignidade da Instituição, frente às provas coesas e harmônicas que demonstraram a existência dos fatos narrados pela Portaria CNMP – CONS/GAB/CC nº 65/2015 (fls. 687/728).  (…): ….................................................................................



    4. O feito transitou em julgado em 07/06/2016, conforme certidão de fl. 1093.



     5. Importa acrescentar que o julgamento do feito se deu anteriormente à data alegada pelo membro como a de seu vitaliciamento (14 de maio de 2016). 



    Constou então na decisão que a pena de demissão poderia ser aplicada sem a necessidade de ajuizamento de ação de perda de cargo.” (grifei)



    O Ministério Público Federal, por sua vez, ao apreciar a presente ação mandamental, formulou parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Mandado de Segurança interposto com o objetivo de anular a decisão do Relator do PAD n. 158.2016-72, que suspendeu o exercício do cargo de Procurador da República pelo impetrante. 2. Não cabe no rito do mandado de segurança a utilização de pedido de antecipação dos efeitos da tutela como sucedâneo de agravo não interposto, a fim de viabilizar intempestivamente o reexame da decisão do Ministro Relator que indeferiu a medida liminar requerida na inicial. Art. 7º, § 1º, da Lei 12.016/2009 e art. 317 do RISTF. 3. O CNMP é órgão administrativo autônomo que possui previsão constitucional, com competência para exercer o controle dos atos administrativos que avaliam o estágio probatório e o vitaliciamento de membros do Ministério Público. Precedente: MS 27.452/DF. 4. Parecer pelo não conhecimento da petição de antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, pela denegação da segurança.” (grifei)



    Presente esse contexto, passo a analisar se se revela cabível, ou não, a pretensão deduzida na presente sede mandamental. E, ao fazê-lo, observo que o exame dos autos evidencia que a situação de fato exposta nesta impetração revela-se destituída da necessária liquidez, ainda mais se se confrontar tal pretensão com o conteúdo veiculado nas informações oficiais prestadas pelo eminente Senhor Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público.



    O antagonismo existente entre a alegação do impetrante de que já concluiu o biênio constitucional para efeito de aquisição do predicamento da vitaliciedade (CF, art. 128, § 5º, I, “a”), de um lado, e a afirmação das autoridades apontadas como coatoras, de outro, de que a punição administrativa imposta ao autor deste “writ” foi aplicada antes de consumado aquele lapso temporal evidenciam nítida situação de iliquidez em torno dos fatos subjacentes à presente impetração.



    Não se desconhece que a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança:



    (...)



    De qualquer maneira, no entanto, mesmo que se pudessem superar as questões referentes à ausência de liquidez dos fatos subjacentes à pretensão mandamental e à própria veracidade dos elementos contidos nas informações oficiais prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, ainda assim não assistiria razão ao ora impetrante quanto ao pleito que veiculou nesta sede processual, especialmente se se considerar o seguinte e expressivo fragmento, que a seguir reproduzo, constante do douto pronunciamento do Ministério Público Federal:



    “No mérito, é certo que o Conselho Nacional do Ministério Público é órgão administrativo autônomo, com poder de controle sobre os atos administrativos do Conselho Superior do Ministério Público Federal, sem nenhuma subordinação ao governo federal. E como instância administrativa que é, possui independência decisória, e tem atribuição para exercer o controle de atos administrativos que avaliam o estágio probatório e o vitaliciamento de membros do Ministério Público. Veja-se:



    EMENTA: Mandado de segurança em face de ato do CNMP. Competência do conselho, como órgão de controle, para desconstituir ato de vitaliciamento de membro do Ministério Público. Segurança denegada. 1. O ato de vitaliciamento tem natureza de ato administrativo, e assim se sujeita ao controle de legalidade do Conselho Nacional do Ministério Público, por força do art. 130-A, § 2º, II, da CF/88, cuja previsão se harmoniza perfeitamente com o art. 128, § 5º, I, ‘a’, do texto constitucional. 2. Segurança denegada.



    Está portanto dentro das funções do CNMP rever a decisão administrativa do Conselho Superior do Ministério Público Federal que decidira pela não exoneração do ora impetrante do cargo de Procurador da República e pela continuidade do acompanhamento do estágio probatório do mesmo. No caso concreto, verifica-se, de plano, que a decisão do CNMP que suspendeu o impetrante de suas atividades, obstando, assim, a continuidade do estágio probatório, deu-se de acordo com o art. 123 do Regimento do CNMP, que prevê, expressamente, a instauração de Procedimento de Controle Administrativo para o controle dos atos administrativos no âmbito do Ministério Público. Veja-se:



    Art. 123. O controle dos atos administrativos praticados por membros, órgãos e serviços auxiliares do Ministério Público será exercido pelo Conselho, de ofício ou mediante provocação, sempre que restarem contrariados, em tese, os princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo único. Não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de cinco anos, salvo quando houver afronta direta à Constituição Federal.



    O CNMP, portanto, agiu dentro da legalidade e no âmbito de sua competência, ao instaurar o PCA 1.00158/2016-72 e determinar a suspensão cautelar do estágio probatório do impetrante, fundamentado na robusta prova documental constante dos autos. Quanto a esse último ponto, é relevante registrar as informações prestadas pelo Conselheiro Fábio Bastos Stica, Relator do PCA 1.00158/2016-72:



    5. Nessa perspectiva, por conta de provocação efetivada pelo Corregedor Nacional (‘in casu’, parte autora no PCA nº 1.00158/2016-72), a autoridade impetrada estava inexoravelmente adstrita a decidir sobre o controle pretendido –inclusive em sede liminar – a teor da competência atribuída ao relator no artigo 43, inciso VIII, da Resolução nº 92/2013 (RICNMP), diante da alegação de contrariedade da decisão do Conselho Superior do Ministério Público Federal com os princípios inseridos no artigo 37 da Constituição Federal (em especial, a violação da legalidade). 6. Vale salientar que as provas documentais anexadas pelo Corregedor Nacional para instruir a inicial do pedido de controle administrativo serviram também de substrato para o processo administrativo disciplinar nº 1.00162.2015-03/CNMP (no qual se decidiu pela demissão do membro do MPF) e para a ação penal nº 0025204-56.2015.4.01.0000/TRF 1ª Região (com denúncia recebida), cujos feitos retratam contornos de gravíssimos desvios de conduta durante o estágio probatório, capazes de comprometer o predicado da idoneidade moral exigido para o ingresso e para a subsequente confirmação na carreira (artigo 187 da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 4º, alínea ‘a’, da Resolução nº 05/1993/CSMPF). 



    7. Trecho da liminar, que aponta para a gravidade dos desvios:



    ‘A robusta prova documental anexada pelo Corregedor Nacional permite aferir, em apreciação perfunctória, que o procurador da República Douglas Ivanowski Kirchner, durante o estágio probatório, cometeu gravíssimo desvio de conduta, haja vista que, a despeito de ostentar a condição de membro do Ministério Público Federal, contribuiu e assentiu que a própria esposa fosse vítima de intensas e reiteradas sevícias, perpetradas por lapso temporal de 5 meses (violência doméstica que importou em agressões físicas, restrição de liberdade, ofensas morais e privação de condições mínimas de alimentação e higiene). Não bastasse a prática de tal ilícito – cuja apuração é objeto de PAD instaurado no próprio CNMP com voto para a demissão e de ação penal no TRF da 1ª Região –, o procurador da República, nos autos do processo de vitaliciamento, omitiu dos Conselheiros laudo pericial oficial que atestava a plena capacidade, à época daqueles fatos, para compreender a ilicitude de suas funções’.



    8. Portanto, as atitudes que impuseram extremada violação a direitos da pessoa humana em relação à própria esposa e a postura desleal à Instituição quando do julgamento do vitaliciamento (driblando o controle administrativo do próprio estágio probatório), constituíram indicativos de que o membro do MPF não reuniria o predicado da idoneidade moral que se exige para a confirmação na carreira, conforme disposição dos artigos 197 e 198 da Lei Complementar nº 75/93, combinados com a Resolução nº 05/1993/CSMPF. 9. Daí por que, diante de um descompasso entre a exigência legal e o julgamento proferido pelo CSMPF, em 14 de março de 2016 – que, desconsiderando as normativas próprias, chancelou a permanência de membro flagrantemente inapto para o cargo –, mostrava-se indeclinável a intervenção do Conselho Nacional do Ministério Público para o cumprimento da missão constitucional de controle dos atos administrativos.



    Constata-se, assim, que o CNMP limitou-se a exercer sua atribuição constitucional de rever atos administrativos de órgãos do Ministério Público Federal, não se verificando, assim, nenhuma ilegalidade no ato impugnado ou ofensa a direito líquido e certo do impetrante. Da mesma forma, não procede a alegação de que o impetrante ter-se-ia tornado vitalício durante o curso do PAD. O acórdão do Plenário do CNMP, nos autos do PAD 1.00162/2015-03, que aplicou a pena de demissão ao ora impetrante, foi julgado em 5 de abril de 2016, tendo sido os embargos de declaração julgados improcedentes em 10 de maio de 2016. Antes, portanto, do alegado vitaliciamento em 14 de maio de 2016. São essas as informações prestadas pelo Conselheiro Leonardo Carvalho, Relator do PAD 1.00162/2015-03, no trecho pertinente:



    (...)



    Desse modo, resta inaplicável à espécie o que assegurado na Medida Liminar no MS 31.354/DF – no sentido de que a pena de demissão a membro do Ministério Público só pode ser imposta após sentença judicial transitada em julgado –, que abarca somente os membros que adquiriram a garantia da vitaliciedade, o que não ocorreu no caso concreto. Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.” (grifei)



    A inviabilidade da presente ação de mandado de segurança, em decorrência das razões ora mencionadas, impõe, ainda, uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.



    Nem se alegue que tal procedimento implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):



    (...)



    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o presente mandado de segurança, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, notadamente porque deduzido, no caso, “como sucedâneo de agravo não interposto”. (grifos nossos)



    Verifica-se, portanto, que as alegações veiculadas nesta ação já foram objeto de análise por esta Corte nos autos do mencionado mandamus, cujas partes, pedido e causa de pedir são idênticos ao deste feito, de modo que a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA N. 38.495. COISA JULGADA. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (AO 2798- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. REVISÃO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. MÉRITO JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.



      I - Caso em exame 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou extinta a ação sem julgamento de mérito, diante do reconhecimento da coisa julgada, uma vez que as alegações veiculadas nesta ação originária já foram objeto de análise no MS 32.581, de minha relatoria, Primeira Turma, com trânsito em julgado em 16.04.2016, cujas partes, pedido e causa de pedir são idênticos ao destes autos. 



    II – Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o apontado “erro de premissa fática” no julgamento do agravo regimental em relação ao reconhecimento, na hipótese, da coisa julgada. 



    III – Razões de decidir 



    3. O aresto embargado foi bem claro ao afirmar que a decisão transitada em julgado no MS 32.581, quanto ao mérito, reconheceu ser possível a aplicação da pena mais gravosa da aposentadoria compulsória do magistrado, uma vez que restou demonstrado que a revisão do processo disciplinar foi conduzida por autoridade competente, que concluiu pela aplicação da sanção prevista em lei, com amparo nas provas colhidas dos autos e ausente a alegada afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa. Além disso, foi afastado, na ocasião, o argumento do Impetrante de sobreposição de sanções. 



    4. Assim, o fato de ter o voto proferido no mandado de segurança se utilizado de reforço argumentativo, para destacar, ainda, que, “para se entender de forma diversa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas integrantes do feito administrativo, procedimento incompatível com a via do mandado de segurança”, não afasta a fundamentação de mérito do writ. 



    5. Deve ser mantida, portanto, a decisão monocrática que julgou extinta a ação. 



    6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. IV - Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados”. (AO 2860-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.04.2025). 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos da sentença exarada nestes autos, na instância de origem, a qual extinguiu a presente ação, antes da remessa dos autos a este STF pelo TRF da 1ª Região (eDOC 7, pp. 4-7):



    “É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, §§ 1° a 3°, c/c art. 485, V, do CPC/2015, a litispendência é um pressuposto processual negativo, que se verifica quando é proposta uma ação idêntica a outra que já se encontra em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. 



    No caso em análise, constata-se que a presente ação ordinária é idêntica ao mandado de segurança autuado sob o n° 34.217, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Com efeito, esta ação ordinária tem como